Tribunal: TJSP
Processo: 2125100-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DISCUSSÃO AFETA AO MOMENTO DE APLICAÇÃO DO NOVO VALOR PREVISTO NA LEI No 17.205/2019 – Inadmissibilidade de aplicação da nova lei ao caso concreto – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido muito antes da vigência da lei – Previsão de aplicabilidade imediata da lei que não autoriza atingir atos jurídicos perfeitos e acabados –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – DISCUSSÃO AFETA AO MOMENTO DE APLICAÇÃO DO NOVO VALOR PREVISTO NA LEI No 17.205/2019 – Inadmissibilidade de aplicação da nova lei ao caso concreto – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido muito antes da vigência da lei – Previsão de aplicabilidade imediata da lei que não autoriza atingir atos jurídicos perfeitos e acabados – Retroatividade da lei para atingir fatos pretéritos que afronta a segurança jurídica – Aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema 792 – Agravo de Instrumento provido.